Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701158-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE FAVALESSA DOS SANTOS IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante, representada pela Defensoria Pública, se insurge contra a decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0738109-61.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial postulada pela ora impetrante e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, posto que fundamentada no Código de Processo Civil e em julgados da Corte Superior, e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado). Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (Presidente da 2a Turma Recursal). Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito